Tribunal: TJSP
Processo: 0009345-73.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009345-73.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ALAN LOPES
DE AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para suspender a exigibilidade da taxa
judiciária que foi fixada em seu desfavor, mantendo-se, no mais, a r. sentença
condenatória, por seus próprios.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009345-73.2018.8.26.0320 -Voto no 43.127
2
VOTO RELATOR No 43.127
RECURSO DE APELAÇAO No. 0009345-73.2018.8.26.0320
APELANTE: ALAN LOPES DE AZEVEDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: LIMEIRA 1a VARA CRIMINAL
ALAN LOPES DE AZEVEDO APELA da r. sentença
de fls. 281/286, da lavra do MMo Juiz de Direito, Dr. Rogério Danna Chaib, que
julgou procedente a ação e o condenou como incurso no artigo 28 da Lei n.
11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05
(cinco) meses.
Inconformado, insurge-se o apelante pretendendo a
redução da reprimenda ao máximo de um mês de prestação de serviços à
comunidade; bem como a isenção do apelante ao pagamento de multa de 100
UFESP (fls. 295/301).
Regularmente processado o recurso, em contrarrazões
o Ministério Público requer o não provimento do apelo (fls. 305/307).
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo não provimento do apelo (fls. 328/338).
É O RELATÓRIO.
A acusação inicial é de que, na data e local indicados
na denúncia, o réu, ora apelante, trazia consigo e tinha em depósito, para
comercialização com terceiros, aproximadamente 362,3g de “maconha”, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e cultivou,
sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar, plantas
de “maconha”, com peso aproximado de 299g, que constituem matéria prima para
a preparação de droga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009345-73.2018.8.26.0320 -Voto no 43.127
3
Sobreveio r. sentença que desclassificou a conduta do
réu para o crime do artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Verifica-se que não houve impugnação quanto à
autoria e materialidade delitivas, as quais restaram comprovadas pela prova oral
acusatória, acrescida do boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão,
laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico.
Passo, então, à análise dos inconformismos.
Inicialmente,
cumpre
ressaltar
que
a
constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 não merece ser posta em
cheque.
Isto porque, a própria lei tipifica tal conduta como
crime, ao inserir o dispositivo no Capítulo III, do Título III, da Lei de Drogas, o qual
trata dos crimes e das penas. Assim, a conduta de posse de entorpecente, ainda
que para consumo pessoal, é penalmente típica e, como tal, está sujeita às
sanções legais.
Aliás, tal questão está pacificada pelo Excelso
Pretório, o qual firmou entendimento no sentido de que não houve a aludida
descriminalização (HC no 121.145/SP, 6a T., Rel. Celso Limongi, v.u., j.
10/06/2010, e HC no 90.090/DF, 5a T., Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, v.u., j.
03/12/2009).
Destarte, em que pese a respeitável opinião de parte
da doutrina, se presume constitucional o dispositivo legal que não tenha sido
declarado inconstitucional pela Suprema Corte.
Com relação a reprimenda fixada na r. sentença, a
mesma foi bem dosada, em conformidade como o artigo 28, parágrafos 3o e 4o,
da Lei no 11.343/06, que autoriza a aplicação da prestação de serviços à
comunidade pelo prazo máximo de 05 meses, sendo a situação dos autos, e no
caso de reincidência por até 10 meses.
Desta forma, não comporta acolhimento à pretensão
de alterar a prestação de serviços pelo prazo máximo de trinta dias, eis que o
douto Magistrado, após a análise minuciosa das circunstâncias dos fatos
concretos, em especial a quantidade de droga apreendida, impôs a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009345-73.2018.8.26.0320 -Voto no 43.127
4
suficiente à reprovação do crime e ressocialização do criminoso. Portanto, deve
ser mantida nos termos fixados na r. sentença.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da
condenação pelas custas processuais, verifico que o apelante é beneficiário da
Justiça Gratuita (fls. 172), fato que presume sua hipossuficiência econômica, nos
termos do artigo 4o da Lei 1060/50, de modo que imperiosa a suspensão da
exigibilidade da taxa judiciária a que foi condenado pelo Juízo monocrático.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, para suspender a exigibilidade da taxa judiciária que
foi fixada em seu desfavor, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória,
por seus próprios
WALTER DA SILVA
Relator